Tribunal: TJDFT
Processo: 0009690-25.2016.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. denúncia pela prática de crime tributário. CITAÇÃO POR EDITAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS sobre a evasão do acusado. NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA não demonstrada. ausente o periculum libertatis. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prisão cautelar é medida de natureza subsidiária e excepcional, que deve ser imposta ou mantida apenas quando atendidos, por meio de decisão judicial fundamentada, os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2. A prisão preventiva pressupõe a presença concomitante do fumus comissi delicit (indícios de autoria e prova da materialidade) e do periculum libertatis, entendido este como o perigo concreto que a permanência do autor do fato em liberdade possa acarretar para a investigação criminal, para a efetividade do Direito Penal ou para a segurança da coletividade.
3. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[o] simples fato de o acusado não ter sido encontrado para citação pessoal não pode ser utilizado como único fundamento para sua constrição cautelar, sobretudo ao considerar que estar em lugar incerto e não sabido não equivale à fuga. (RHC 121.400/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 28/2/2020).
4. “A jurisprudência [do STJ] é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual.” (HC 529.837/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).
5. Recurso conhecido e desprovido.